Tribunal: STF
Processo: HC 211077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gessy James da Silva de Melo e outro, advogados, em benefício de Luiz Eduardo Barbosa, contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO.



    2. Os impetrantes asseveram demora injustificada no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, cujos autos estão conclusos com o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, desde 16.6.2020 (e-doc. 149).



    Apontam “flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo”, pela alegada paralisação do processo “há um ano e meio”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ao teor do exposto, considerando-se as razões aqui apresentadas requer à Vossas Excelências: 1 – Seja recebido e processado o presente habeas corpus, para conceder liminarmente a ordem e determinar o imediato julgamento do Recurso Ordinário nº. RHC 127173/GO – (2020/0115343-0), onde figura como recorrente o ora Paciente; 2 – No mérito, requer seja confirmada a liminar para determinar o julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus” (fl. 9, e-doc. 1).



    3. Em 25.1.2022, determinei a requisição de informações ao Ministro Rogério Schietti Cruz, sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo se haveria data prevista para o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO.



    4. Em 27.1.2022, aportou aos autos a manifestação do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “Em resposta ao Ofício n. 458/2022, tenho a honra de encaminhar as informações por Vossa Excelência solicitadas em relação ao RHIC n. 127.173/GO. 



    Em 25.5.2020, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu o pedido liminar no recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de LUIZ EDUARDO BARBOSA. 



    As informações solicitadas acerca dos fatos alegados na inicial foram prestadas pelo juízo de primeiro grau na data de 29.5.2020, e em 2.6.2020 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso em habeas corpus, em 15.6.2020. 



    Registre-se que, em razão da solicitação de informações pormenorizadas ao eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, e por competir à Presidência decidir sobre medidas que reclamem urgência durante as férias forenses (art. 83, $ 1', RISTJ), foi proferido despacho, na data de hoje, determinando a remessa dos autos ao ilustre Relator para que forneça os esclarecimentos requeridos após o término do recesso forense”. (e-doc. 157)



    5. Passados quase quinze dias do término do recesso judiciário, a autoridade impetrada não prestou as informações requisitadas, especialmente sobre a previsão de julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não se controverte sobre a jurisprudência afirmada no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Esse posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado. 



    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    7. Entretanto, o caso em apreço apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem pleiteada.



    Pelo demonstrado nesta impetração, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO foi distribuído em 22.5.2020. Em 25.5.2020, o Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu a medida liminar requerida, determinou a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça de Goiás e, na sequencia, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Apresentadas as informações requisitadas, o órgão ministerial apresentou parecer em 16.6.2020. No mesmo dia, os autos foram conclusos ao Ministro Rogério Schietti Cruz, para julgamento do mérito recursal. 



    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 22.5.2020 e está pronto para julgamento desde 16.6.2020, com o parecer do Ministério Público Federal. Não se apresentou, nas informações preliminares oferecidas em resposta ao requisitado por este Supremo Tribunal, justificativa idônea sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição. Em que pese a notória carga de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões oferecidas.



    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com conclusão dos autos para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento imediato o feito.



    Considerada a pendência dos autos no gabinete do Relator há quase dois anos, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    8. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do Recurso em Habeas Corpus n. 127.173/GO, submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 127.173/GO, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora